Tribunal: STF
Processo: ARE 1523617
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I — AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. RECLAMADO. LEI Nº 13.467/2017. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DO TRT POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL Delimitação do acórdão recorrido: a parte não se conforma com a decisão do TRT de que o reclamante não se enquadrava no art. 224, § 2º, da CLT, e de que era devida a integração de parcelas variáveis. A parte, sustenta que houve omissão no julgado quanto ao fato de que o §2º do artigo 224 da CLT não demanda poderes de gestão, representação e administração, restando previsto os “outros cargos de confiança”. Alega omissão também quanto à alegada violação dos artigos 114 do Código Civil e artigo 7º, XXVI da CF, e quanto à aplicação ou não da Súmula 225 do TST, cuja análise seria necessária afim de não obstar a interposição de recurso. O TRT expressamente se manifestou: “Consta claramente do acórdão embargado todos os fundamentos jurídicos e de fato pelos quais foi rejeitada a pretensão recursal no tocante ao enquadramento do autor na exceção prevista no § 2º, do art. 224 da CLT. Segundo a decisão embargada, a simples previsão de gratificações e jornadas diferenciadas para ocupantes de cargo comissionado, por si só, não é suficiente para o seu enquadramento na exceção mencionada, sendo necessário o exercício de funções de chefia ou supervisão em geral, fato não verificado no caso do autor. De acordo com a prova testemunhal, suas atividades não apresentavam fidúcia diferenciada e tampouco tinha ele subordinados, não detendo hierarquia sobre qualquer outro empregado do banco. O fato de participar do comité de crédito e ter assinatura autorizada não é suficiente para o reconhecimento dessa condição. Nesses termos, nào ficou comprovada a eleição subjetiva do empregador quanto à função desempenhada pelo autor.” Assentou ser “inviável o deferimento da integração das referidas rubricas nos repousos semanais remunerados, haja vista que a pretensão da inicial encontra vedação nos artigos 114 do Código Civil e 59, II da Constituição” e que “foi mantida a sentença no ponto em que ficou concluído não ser o caso de aplicação da Súmula 225 do TST, em face da inespecificidade do caso ora analisado, mas sim da Súmula 27 do TST”. PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITA REJEITADA. SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA Delimitação do acórdão recorrido: “O Tribunal Superior do Trabalho pacificou, por meio da edição da Súmula nº 357, o entendimento de que "Não torna suspeita a testemunha o simples fato de estar litigando ou de ter litigado contra o mesmo empregador”. Nesse passo, não é razoável presumir a existência de interesse no litígio apenas em razão do ajuizamento de ações com pedidos idênticos, sob pena de se limitar a produção de prova pelos empregados de uma mesma empresa que estejam postulando direitos igualmente violados. Com efeito, para que seja reconhecida a suspeição das testemunhas contraditadas, é necessário que se demonstre de forma robusta o seu ânimo de beneficiar a parte autora e/ou de prejudicar a ré confirmando a alegada troca de favores, não sendo essa a hipótese dos autos.”



    Quanto aos temas acima: Não há transcendência política, pois não constatado o desrespeito à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal. Não há transcendência social, pois não se trata de postulação, em recurso de reclamante, de direito social constitucionalmente assegurado. Não há transcendência jurídica, pois não se discute questão nova em torno de interpretação da legislação trabalhista. Não se reconhece a transcendência económica, quando, a despeito dos valores da causa e da condenação, não se constata a relevância do caso concreto, pois, a matéria probatória não pode ser revisada no TST, e, sob o enfoque de direito, não se constata o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência desta Corte Superior. Verifica-se que o TRT entregou a prestação jurisdicional postulada pela parte, manifestando-se sobre as questões decisivas para o desfecho da lide (arts. 93, IX, da CF/88, 832 da CLT e 489 do CPC/2015). Não há outros indicadores de relevância no caso concreto (art. 896-A, § 1º, parte final, da CLT). Agravo de instrumento a que se nega provimento. HORAS EXTRAS. BANCARIO. CARGO DE CONFIANÇA NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 126 DO TST O Regional, com base no conjunto fático-probatório, entendeu que a reclamante não exercia nenhuma atividade diferenciada, que pudesse enquadrá-lo na exceção do art. 224, § 2º, da CLT. Assentou que "as atividades do autor não apresentavam fidúcia diferenciada e tampouco que ele tivesse subordinados, evidenciado assim a ausência de hierarquia entre ele e qualquer outro empregado do banco. O fato de ele participar do comitê de crédito, bem como de possuir assinatura autorizada não é suficiente por si só, para o reconhecimento dessa condição em face das outras provas existentes nos autos em contraponto a essa situação fática". Acrescentou que "a gratificação de função não remunera as horas trabalhadas além da 6º diária, porém, tão somente a maior responsabilidade do cargo”. Diante disso, para que esta Corte pudesse decidir de modo contrário, seria necessário o reexame de fatos e provas, procedimento inviável, ante o óbice das Súmulas nº 126 e 102, I, do TST. A Sexta Turma evoluiu para o entendimento de que fica prejudicada a análise da transcendência na hipótese de incidência da Súmula nº 126 do TST. Agravo de instrumento a que se nega provimento. PRÊMIO. DIFERENÇAS No caso, o recurso de revista é fundado em divergência jurisprudencial e alegação de afronta ao art. 5º, II, da CF. Ocorre que o único aresto colacionado é inespecífico, nos termos da Súmula nº 296 do TST, pois não apresenta as mesmas premissas fáticas do caso concreto. E o art 5º, II, da Constituição Federal versa sobre princípio da legalidade, norma que, no caso dos autos, não poderia ser afrontada de forma direta, mas, eventualmente, de forma reflexa. Fica prejudicada a análise da transcendência quando o recurso de revista não preenche pressuposto de admissibilidade. Agravo de instrumento a que se nega provimento. II — AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. RECLAMANTE. LEI Nº 13.467/2017 TRANSCENDENCIA BANCARIO. HORAS EXTRAS. REFLEXOS NOS SABADOS Há transcendência política quando se constata em exame preliminar o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência majoritária, predominante ou prevalecente no TST. Cumpre registrar que, embora o TRT tenha julgado a pretensão do reclamante quando à “incidência de reflexos das horas extras nos sábados e, após, com as diferenças de repousos semanais remunerados, nas demais verbas”, as alegações do recurso de revista e do agravo de dizem respeito somente aos reflexos das horas extras nos sábados quando prestadas durante toda a semana. Assim, não se discute a matéria sobre a qual dispõe a OJ nº 394 da SBDI-1. Aconselhável o processamento do recurso de revista ante a possível afronta ao art. 79, XXVI, da Constituição Federal. Agravo de instrumento a que se dá provimento. CÁLCULO — DAS — HORAS EXTRAS. COMISSIONISTA MISTO. MATERIA PROBATORIA. SUMULA Nº 126 DO TST Sustenta o reclamante que não recebia comissões, mas sim prêmios condicionados ao atingimento de metas e resultados, razão por que não se aplicam as OJ nº 397 da SBDI-1 e a Súmula nº 340 do TST. No caso, o TRT consignou que o reclamante era remunerado mediante pagamento de parte fixa e parte variável (comissões), devendo ser observado o disposto na Súmula 340 do TST e OJ 397 da SDI-1 do TST. Para decidir de maneira diversa seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado nesta instância extraordinária, nos termos da Súmula nº 126 do TST. A Sexta Turma evoluiu para o entendimento de que fica prejudicada a análise da transcendência na hipótese de incidência da Súmula nº 126 do TST. Agravo de instrumento a que se nega provimento. III - RECURSO DE REVISTA. RECLAMANTE. LEI Nº 13.467/2017 BANCARIO. HORAS EXTRAS. REFLEXOS NOS SABADOS Inicialmente cumpre registrar que, embora o TRT tenha julgado a pretensão do reclamante quando à "incidência de reflexos das horas extras nos sábados e, após, com as diferenças de repousos semanais remunerados, nas demais verbas”, as alegações do recurso de revista e do agravo de dizem respeito somente aos reflexos das horas extras nos sábados quando prestadas durante toda a semana. Assim, não se discute a matéria sobre a qual dispõe a OJ nº 394 da SBDI-1. No caso, o TRT registrou que não consta das normas coletivas da categoria juntadas aos autos disposição expressa no sentido de que o sábado integra o descanso semanal remunerado dos empregados em estabelecimentos bancários, e com base no Incidente de Recursos de Revista Repetitivos nº TST-IRR-849-83.2013.5.03.0138, em que se estabeleceu a tese de “as normas coletivas dos bancários não atribuíram aos sábados a natureza jurídica de repouso semanal remunerado", negou provimento ao recurso ordinário do reclamante. Ocorre que a controvérsia dos presentes autos não diz respeito à natureza jurídica do repouso semanal remunerado, mas à previsão em norma coletiva de pagamento de reflexos de horas extras nos sábados quando tiverem sido prestadas durante toda a semana, independentemente de sua natureza jurídica (repouso semanal remunerado ou dia útil não trabalho). Nesse caso, não se aplica a tese vinculante firmada no IRR-849-83.2013.5.03.0138. Não obstante o TRT ter decidido a matéria com fundamento no referido IRR, registrou, no acórdão dos embargos de declaração, o teor da norma coletiva invocada pelo reclamante: “Quando prestadas durante toda a semana anterior, os bancos pagarão, também, o valor correspondente ao repouso semanal remunerado, inclusive sábados e feriados”. Nesse caso, em que há norma coletiva prevendo os reflexos das horas extras em sábados, deve prevalecer o quanto nela estabelecido, nos termo do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal. Recurso de revista a que se dá provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Horas extras. Repouso semanal remunerado. Divisor. Fatos e provas. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional e das cláusulas firmadas pelas partes em acordo coletivo. Incidência das Súmulas nºs 279, 454 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.185.025/ES – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 15/4/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.124.018/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/8/2018 e ARE nº 971.983/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 30/8/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente